Tribunal: TJSP
Processo: 1526410-07.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Apelação. Roubo simples. Pedido de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Réu confesso. Admissão da responsabilidade secundada pelo conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na pena (Súmula 231 do C. STJ). Regime inicial alterado para o semiaberto. Indenização mínima para reparação

Ementa:

Apelação. Roubo simples. Pedido de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Réu confesso. Admissão da responsabilidade secundada pelo conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na pena (Súmula 231 do C. STJ). Regime inicial alterado para o semiaberto. Indenização mínima para reparação pelos prejuízos causados afastada. Recurso parcialmente provido, com correção de erro material no dispositivo da r. sentença quanto à pena de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1526410-07.2023.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
BLERYSTON SAMUEL FRANCISCO PELLEGRINI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Bleryston Samuel Francisco
Pellegrini para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na
pena imposta, fixar o regime inicial semiaberto e afastar a indenização fixada.
Corrigiram, de ofício, erro material no dispositivo da r. sentença quanto à pena
pecuniária, para constar 10 (dez) dias-multa. Mantém-se, no mais, a r. sentença.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526410-07.2023.8.26.0037 -Voto no 21512
2
Voto no 21.513
Apelação no 1526410-07.2023.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: Bleryston Samuel Francisco Pellegrini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Roubo simples. Pedido de recorrer em
liberdade. Impossibilidade. Autoria e materialidade
demonstradas.
Réu
confesso.
Admissão
da
responsabilidade secundada pelo conjunto probatório.
Condenação mantida. Dosimetria. Reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na pena
(Súmula 231 do C. STJ). Regime inicial alterado para o
semiaberto. Indenização mínima para reparação pelos
prejuízos causados afastada. Recurso parcialmente
provido, com correção de erro material no dispositivo da
r. sentença quanto à pena de multa.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença proferida em audiência, a fls.
186/196, integrada a fls. 211/212, que passam a integrar a presente
decisão, acrescenta-se que Bleryston Samuel Francisco Pellegrini foi
condenado às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa1, no valor unitário
mínimo, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal. Foi
condenado, também, ao pagamento de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos
reais), para efeito de reparação dos danos materiais sofridos pela vítima,
com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apelou buscando o abrandamento de
1 Observa-se erro material constante no dispositivo da r. sentença quanto aos dias-multa, corrigido
nesta decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526410-07.2023.8.26.0037 -Voto no 21512
3
regime prisional para o aberto, com a aplicação da detração, bem como o
afastamento da indenização fixada. Requer, também, o direito de
recorrer em liberdade (fls. 231/239).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 243/248) e oferecido o r. parecer
pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 266/270), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em
liberdade formulado pela defesa, razão não a socorre.
Isso porque, o acusado respondeu ao processo em custódia
cautelar durante toda a tramitação da instrução e os requisitos
consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis foram
reafirmados com a prolação da r. sentença, notadamente ante a
gravidade em concreto do crime de roubo, praticado contra vítima maior
de 60 (sessenta) anos de idade, sendo a prisão preventiva imprescindível
para a garantia da ordem pública, apesar de sua primariedade. Nesse
contexto, mostram-se insuficientes as medidas cautelares alternativas.
Ademais, com o julgamento do recurso de apelação, fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526410-07.2023.8.26.0037 -Voto no 21512
4
prejudicado o pedido de recorrer em liberdade.
Passa-se à análise do mérito.
Segundo a denúncia (fls. 91/93):
“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
14 de dezembro de 2023, por volta das 17h15min, na Rua
Rui Barbosa, altura do n. 1050, nesta cidade e comarca,
BLERYSTON SAMUEL FRANCISCO PELLEGRINI,
menor de 21 anos, qualificado a fls. 10 e 22, subtraiu, para
si, mediante grave ameaça à pessoa, exercida com
emprego
de
arma
branca,
o
veículo
automotor
Hyundai/HB20, 1.0, cor cinza, placas BZA6G41, descrito e
avaliado a fls. 61/62, no valor de R$ 59.489,00 (cinquenta e
nove mil e quatrocentos e oitenta e nove reais), pertencentes à
vítima Cleide Aparecida Carcelem De Belli, de 62 anos de
idade.”
A r. sentença afastou a majorante relativa ao emprego de arma
branca (inciso VII do §2o do artigo 157 do Código Penal).
A materialidade delitiva é atestada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de
exibição, apreensão e entrega (fl. 20), auto de exibição e apreensão (fl.
21), auto de avaliação (fls. 70/71), relatório final (fls. 78/80), fotografias
(fls. 74/77 e 115/118), laudo pericial do local da colisão (fls. 82/86),
laudo de degravação (fls. 130/136) e pela prova oral colhida.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526410-07.2023.8.26.0037 -Voto no 21512
5
“Ouvida na fase policial, a vítima Cleide Aparecida Carcelem
De Belli informou que no dia dos fatos, por volta de 17h15, foi até a loja
"Vila Copos", sozinha, com seu veículo Hiundai/ HB20 e, assim que saiu
do veículo para entrar em referida loja, foi abordada por um indivíduo
jovem, moreno, trajando uma bermuda cinza, camiseta branca e
chinelos brancos, sendo que ele se aproximou gritando: "dá a chave, dá
a chave" (sic). Destacou que na ocasião ele encostou algum objeto na
lateral de suas costas, na altura das costelas, sendo que não viu se era
uma arma de fogo ou uma faca, pois apenas sentiu a pressão desse
objeto contra seu corpo. Relatou, ainda, que ele ficou todo o tempo
pressionado esse objeto contra suas costas e gritando para ela entregar
a chave do carro. Aduziu que, com medo, sem saber se era uma arma de
fogo ou não, entregou-lhe a chave do carro. Aduziu que, ato contínuo,
ele entrou no veículo, deu partida e saiu com o carro, seguindo reto pela
Rua Rui Barbosa. Esclareceu, também, que o acusado estava sozinho e,
logo em seguida, pediu ajuda para uma moça que estava defronte ao
estabelecimento comercial, a qual lhe emprestou o celular para acionar
a polícia. Informou que, pouco tempo depois, enquanto ainda estava
defronte ao estabelecimento comercial, uma viatura da Polícia Militar
chegou e a avisou que uma outra viatura tinha localizado seu veículo
com dois indivíduos, sendo que era para ela ir até o plantão policial.
Disse que, já na Delegacia, um dos policiais exibiu duas fotografias no
celular dele, dos dois indivíduos que haviam sido presos com seu
veículo, quando prontamente reconheceu um deles, identificado como
sendo a pessoa de BLERYSTON SAMUEL FRANCISCO, o qual trajava
as roupas indicadas por ela, bem como se tratava da pessoa que a teria
abordado em via pública e subtraído seu veículo dela momentos antes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526410-07.2023.8.26.0037 -Voto no 21512
6
Destacou que foi tudo muito rápido, tanto a subtração do veículo quanto
a sua localização pelos policiais militares. Além disso, soube que ao
serem perseguidos pela viatura da polícia militar, o acusado colidiu
com seu carro em outro veículo, envolvendo-se num acidente de trânsito
(fls. 08/09). Em juízo, a vítima confirmou em parte suas declarações
prestadas na fase policial. Esclareceu ainda que o acusado, logo que a
abordou e mandou que ela entregasse as chaves do carro, ele se
encostou nela por traz, pela cintura, na altura da costela, de modo que
não sabia se ele estava ou não com uma arma. Afirmou que, pela
pressão que fez na costela, não sabe dizer se ele estava armado. Disse
que, somente pela pressão feita por ele e não sabendo se ele estava
armado, entregou-lhe a chave do carro. Esclareceu também que o réu
foi localizado depois de cerca de uma hora e meia pela polícia, sendo
que ela ainda estava no local dos fatos, uma vez que teve que aguardar
para fazer o boletim de ocorrência. Disse que, em seguida, foi para a
Delegacia lhe foi exibida a foto com os dois indivíduos que foram
detidos na posse de seu carro, sendo que de pronto reconheceu aquele
que lhe abordou na Vila Copos e praticou o roubo. Confirmou que seu
carro foi recuperado com danos por ter batido em outro veículo.
Afirmou que acionou o seguro e pagou uma franquia de R$ 1.600,00.
Disse, mais uma vez, que foi abordada por uma só pessoa, a qual
subtraiu seu veículo. Afirmou que, enquanto teve a visão de seu veículo,
não viu mais ninguém entrando em seu veículo. Disse que viu
claramente o rosto da pessoa que lhe abordou, a qual chegou de frente
lhe pedindo as chaves e, em seguida, ele lhe pegou pelas costas e
pressionou a sua cintura. Afirmou, mais uma vez, que a única coisa que
sentiu foi a mão do acusado lhe pressionando nas costelas. Informou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526410-07.2023.8.26.0037 -Voto no 21512
7
que não viu as imagens das câmeras de seguranças captadas no local
dos fatos. Afirmou que não tem nenhuma dúvida de que a pessoa que
reconheceu na foto que lhe foi exibida na delegacia de polícia era a
mesma que subtraiu seu veículo.
“Os policiais militares Adilson Araújo Haskel e Elizabete
Cristina da Silva, ouvidos na fase policial, relataram que estavam em
patrulhamento pela Av. Francisco Vaz Filho quando receberam a
notícia, via COPOM, por volta das 17h35, de um roubo de um veículo
HB20, cor cinza, placas BZA6G41, que teria ocorrido na Rua Rui
Barbosa, próximo ao estabelecimento comercial "Vila Copos". Disse
que, imediatamente, saíram em patrulhamento, visando procurar aquele
veículo, próximo ao bairro Parque São Paulo e, logo depois, quando
estavam passando pela Avenida Abdo Najn, avistaram o veículo em
questão, transitando por uma das rotatórias ali existentes e passaram a
persegui-lo, dando sinais de parada, tanto luminoso quanto sonoro.
Relataram que todavia, o condutor não atendeu às sinalizações e
empreendeu fuga, em alta velocidade, seguindo sentido rodovia e depois
entraram no bairro Yolanda Ópice, sendo a todo tempo sendo seguidos
pela viatura. Além disso, solicitaram o apoio de outras viaturas para
conseguir detê-lo. Entretanto, enquanto esse veículo seguia pela
Avenida Domingos de Nóbile, no citado bairro, o condutor acabou
adentrando na contramão na Avenida José Pierobon, vindo a se chocar
frontalmente com um veículo Fiat/Toro, cor branca, placas PZE2J26,
que estava regularmente estacionado na via pública. Informaram que,
imediatamente, após a colisão, os dois ocupantes do veículo HB20 já
desceram do carro e empreenderam fuga, em sentido opostos, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526410-07.2023.8.26.0037 -Voto no 21512
8
possível perseguir apenas um deles com a viatura, conseguindo detê-lo
na rua paralela à da colisão, tratando-se da pessoa de BLERYSTON
SAMUEL FRANCISCO, jovem, moreno, que trajava uma bermuda
cinza, sem camisa e carregando uma camiseta branca nas mãos.
Destacaram que com a camiseta em mãos, ele tentava estancar o sangue
do nariz, pois ele havia se lesionado no momento da colisão. Seus
chinelos, de cor branca, foram encontrados dentro do veículo HB20,
sob o banco do motorista. A vestimenta que ele usava era a mesma
vestimenta descrita pela vítima, proprietária do veículo subtraído. Além
disso, o passageiro que acompanhava Bleryston no veículo, foi detido
logo depois, por outra viatura, sendo identificado como Welinton
Fernando Porteiro. Durante conversa com ambos, BLERYSTON alegou
que havia roubado o veículo sozinho e, em razão de estar devendo
drogas, pretendia entregar o carro para o cara que devia, para ele
vender as peças. Disse, ainda, que Welinton era seu amigo e que ele
tinha ido buscá-lo, logo após o roubo, para eles irem tomar uma
cerveja. Welinton, por sua vez, alegou ser amigo de Bleryston e que
desconhecia que ele tinha praticado o roubo do veículo, afirmando que
eles iam tomar uma cerveja, sendo que ele somente soube do roubo
quando passaram a ser perseguidos por uma viatura policial. Por fim,
como Bleyston e Welinton estavam lesionados, um em razão da colisão
(nariz) e outro em razão de ter corrido na mata (pé), eles foram
encaminhados primeiramente ao UPA da Vila Xavier, para atendimento
médico e, em seguida, eles foram apresentados ao Plantão Policial (fls.
03/04 e 05/06).”
“Em juízo, a policial Elizabete ratificou seu depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526410-07.2023.8.26.0037 -Voto no 21512
9
prestado na fase policial. Disse também que viu as filmagens captadas
pelas câmeras de segurança do local dos fatos, e reconheceu o réu, por
eles detidos, como sendo a mesma pessoa que praticou a subtração do
veículo da vítima. Afirmou que nenhum objeto, arma de foto ou arma
branca com o réu, como outro indivíduo detido e tampouco dentro do
veículo da vítima. Disse que, porém, a vítima relatou que o autor do
roubo havia encostado algum objeto nela, o qual ela não sabia dizer o
que era. Afirmou também que o réu, por fotografia, viu os dois
indivíduos que foram detidos, sendo que ela reconheceu o réu como
sendo o autor do roubo. Disse que o réu confessou o roubo e o outro
indivíduo disse que somente estava com ele porque foi chamado para
tomarem uma cerveja juntos.”
“Em juízo, foi dispensado o depoimento do policial Adilson.”
“Ouvida na fase policial, a testemunha Miguel Fernandes de
Souza declarou que é proprietário do veículo Fiat/Toro que estava
estacionado defronte ao seu local de trabalho, um comércio de sorvetes.
Relatou que por volta de 18h00 presenciou um veículo HB20
transitando na contramão de direção e em alta velocidade, com uma
viatura da Polícia Militar atrás dele, bem próximo, sendo que o veículo
HB20 veio a colidir frontalmente com seu veículo, que estava
regularmente estacionado. Presenciou, ainda, a chegada dos policiais
militares no local, bem como presenciou os dois indivíduos saírem
correndo do carro, após a colisão. Logo em seguida, chegaram outras
viaturas no local e um dos autores foi logo detido próximo dali, sendo
que ele estava com o nariz machucado. Por fim, destacou que ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526410-07.2023.8.26.0037 -Voto no 21512
10
bastante nervoso com tal situação ao ver o estado do seu único veículo,
que ficou bastante danificado, assim como o HB 20 e que a perícia foi
acionada a comparecer no local (fls. 07). Em juízo, a testemunha
Miguel confirmou suas declarações prestadas na fase policial.”
“Ouvida na fase policial, a testemunha Welinton Fernando
Porteiro declarou que conhece BLERYSTON há apenas três meses e
que, no final da tarde do dia dos fatos, o acusado passou em sua casa,
pedindo que o acompanhasse, para irem comprar cervejas. Além disso,
disse que só soube que o veículo era roubado quando passaram a ser
perseguidos por uma viatura da Polícia Militar e acabaram colidindo
com um veículo que estava estacionado na via pública. Após colidirem,
ele e Bleryston saíram correndo do carro e tentaram fugir do local.
Adentrou em uma mata e acabou lesionando seu pé. Todavia, alegou
que, mesmo sem ter participado do roubo. Por fim, declarou que soube,
através do próprio acusado, que ele praticou o crime porque precisava
pagar uma dívida de drogas e que tinha sido ameaçado para agir dessa
forma, sem dizer quem o teria ameaçado (fl. 12). Em juízo, também
dispensado o depoimento da testemunha Welinton”.
“Interrogado na fase policial, o acusado confessou a prática do
crime, mas negou ter usado arma, de fogo ou branca, contra a vítima.
Afirmou que praticou o roubo sozinho e que passou na casa de
Welington após os fatos para irem tomar uma cerveja juntos (fl. 10). Em
juízo, o réu novamente confessou a prática do crime, mas disse que não
praticou o delito com nenhum tipo de arma. Afirmou que praticou o
crime sozinho e chamou Welinton em seguida para tomarem uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526410-07.2023.8.26.0037 -Voto no 21512
11
cerveja.”
Da prova oral lançada na r. sentença sob o crivo das partes e o
seu cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do
processo é autorizado inferir que estão cabalmente demonstradas a
existência material do crime descrito na denúncia e a responsabilidade
penal dele decorrente, mormente pela confissão do réu, corroborada
pelas declarações da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante, os quais detiveram o réu, pouco
após o crime, na posse do veículo da ofendida.
Destarte, diante desse conjunto probatório, a condenação do
apelante pelo crime de roubo simples era mesmo de rigor, tanto que a
Defesa pleiteia tão somente a modificação do regime imposto e o
afastamento da indenização fixada.
Passa-se, então, à análise das sanções.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 59 do
Código Penal, a basilar foi fixada no mínimo legal, 04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, a atenuante da confissão espontânea foi
integralmente compensada com a agravante da prevista no artigo 61,
inciso h, do Código Penal (prática de delito contra pessoa maior de 60
anos), de modo que a pena não sofreu alterações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526410-07.2023.8.26.0037 -Voto no 21512
12
Ainda nessa fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa
do acusado (fls. 22 e 46/47). No entanto, a reprimenda permanece
inalterada, porquanto não pode ser fixada aquém no mínimo legal nessa
fase, em razão do disposto na Súmula no 231 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, de
modo que a pena se tornou definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, e não 13 (treze) dias-
multa conforme constou do dispositivo da r. sentença.
Ademais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto
no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, observa-se que o
acusado permaneceu 180 dias custodiado cautelarmente, conforme
consta da Guia de Recolhimento Provisória (fls. 255/256), entre a data
de sua prisão em flagrante, ocorrida em 14/12/2023, e a publicação da r.
sentença (14/06/2024).
Decotado esse tempo da pena imposta, possível o abrandamento
do regime inicial fechado fixado na r. sentença, mas não para o regime
aberto como pretende a defesa. Isso porque, não se pode desconsiderar,
no caso, a circunstâncias concretas do delito que o tornam mais
reprovável, pois, além de ter abordado vítima com mais de 60 (sessenta)
anos, o acusado ainda encostou nas costas dela, apertando bem forte sua
costela e, ainda, causou-lhe prejuízo de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos
reais), referente ao valor da franquia do seguro que ela teve que pagar
para consertar os danos causados pelo réu em seu veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526410-07.2023.8.26.0037 -Voto no 21512
13
Assim, considerando a gravidade concreta do delito e, por
outro lado, que a pena imposta é igual a 04 (quatro) anos, que o crime
não foi cometido em concurso de pessoas, que não houve emprego de
arma ou simulacro de arma de fogo, que o apelante é relativamente
menor, tem bons antecedentes, é primário e confessou o roubo, entendo
que o saldo da pena que lhe resta a cumprir autoriza, nos termos do
artigo 33, §§ 2o e 3o, combinado com o artigo 59, ambos do Código
Penal, a fixação de regime inicial semiaberto.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. ART. 159 DO RISTJ. PARECER DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO.
INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. ROUBO.
EMPREGO
DE
GRAVE
AMEAÇA
À
VÍTIMA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.
REGIME
MAIS
GRAVOSO.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA
AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA .
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento do agravo
regimental no agravo em recurso especial não comporta
sustentação oral. Inteligência do art. 7o, § 2o-B, III, da Lei n.
8.906/1994 e do art. 159, IV, do RISTJ. 2. De acordo com o
pacífico entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, "a
manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa,
sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar
em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial"
(AgRg no HC n. 640.178/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, DJe de 27/5/2021). 3. O Tribunal a quo utilizou
fundamentação concreta para a manutenção do crime imputado
ao recorrente na petição inicial - art. 157 do Código Penal -,
consistente no entendimento de que o anúncio da ação
criminosa pelo agente, feito em circunstâncias suficientes para
intimidar a vítima, também pode configurar a grave ameaça, o
que está em consonância com o entendimento desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526410-07.2023.8.26.0037 -Voto no 21512
14
Superior. 4. A aplicação de pena no patamar mínimo previsto
no preceito secundário na primeira fase da dosimetria não
conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela
quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor
regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do
art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, desde que mediante
fundamentação idônea, assim como ocorrido na espécie. 5. No
caso, não obstante a pena-base tenha sido fixada no piso legal,
o estabelecimento do regime semiaberto, mais severo do que o
indicado pelo quantum da reprimenda, baseou-se na
gravidade concreta do delito, evidenciada pela violência
empregada e grave ameaça contra pessoa idosa, do sexo
feminino, a qual trafegava sozinha em via pública, o que exige
resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da
conduta, em atendimento ao princípio da individualização da
pena. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no AREsp n. 2.465.687/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 11/6/2024.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos moldes do art. 33, §§ 1o,
2o e 3o, do CP, para a fixação do regime inicial de cumprimento
de pena, o julgador deverá observar a quantidade da sanção
aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias
judiciais
desfavoráveis.
2.
Ademais,
na
esteira
da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a
imposição de regime prisional mais gravoso do que permitir a
pena
aplicada,
quando
apontados
elementos
fáticos
demonstrativos da gravidade concreta do delito. Na espécie, o
roubo foi praticado com efetiva violência contra a vítima. 3. A
fixação do regime mais gravoso, na hipótese, deu-se mediante a
demonstração de elementos concretos indicadores da maior
gravidade da conduta praticada, o que encontra guarida na
jurisprudência desta Corte, pela interpretação, a contrario
sensu, do disposto na Súmula n. 440/STJ, segundo a qual,
"fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o
cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na
gravidade
abstrata
do
delito".
4.
Agravo
regimental
desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls.
192/195. (AgRg no HC n. 788.452/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de
11/5/2023.)
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526410-07.2023.8.26.0037 -Voto no 21512
15
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do
Código Penal).
Por derradeiro, a indenização fixada na r. sentença deve ser
afastada.
Isso porque, para existir a condenação do acusado ao pagamento
de indenização para reparação mínima dos danos materiais causados
pelo delito, é imprescindível que constem na inicial acusatória: o pedido
expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo
fato delituoso, bem como a indicação clara do valor pretendido a esse
título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio
sistema acusatório, exceto nos casos de violência doméstica e familiar
contra a mulher. Confira-se:
PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO.
FIXAÇÃO
DE
VALOR
INDENIZATÓRIO
MÍNIMO.
INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE
INADIMPLENTES.
DANO
MORAL
IN
RE
IPSA.
DESNECESSIDADE
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM,
DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA
ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A
COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE
SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO
VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1. A liquidação parcial
do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida
pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos
cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação
do montante pretendido; e (III) a realização de instrução
específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla
defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma.
2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526410-07.2023.8.26.0037 -Voto no 21512
16
2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação
idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário
incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do
dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de
instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da
obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser
determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de
que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a
jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 3. O dano moral
decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do
nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido.
Inteligência da Súmula 385/STJ. 4. Com efeito, a possibilidade
de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas
circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de
instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a
exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação
do montante pretendido. 5. A falta de uma indicação clara do
valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado
viola o princípio do contraditório e o próprio sistema
acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio
um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida
simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição
inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o
valor pretendido desde o momento da apresentação da
denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência
de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua
inclusão no âmbito da denúncia. 6. Assim, a fixação de valor
indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387,
IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da
parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos
termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7. Na
peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015),
apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para
reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à
reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do
princípio da congruência, dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-
se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais
fixado. 8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos
de violência doméstica e familiar contra a mulher, que
continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema
repetitivo 983/STJ. 9. Recurso especial provido para excluir a
fixação do valor indenizatório mínimo. (REsp n. 1.986.672/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
8/11/2023, DJe de 21/11/2023.)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES E TENTATIVA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526410-07.2023.8.26.0037 -Voto no 21512
17
ESTUPRO. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. PRETENSÃO DE
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO
MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA.
INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. PEDIDO
INDENIZATÓRIO
FORMULADO
NA
DENÚNCIA.
INDICAÇÃO
DO
MONTANTE
INDENIZATÓRIO
PRETENDIDO.
AUSÊNCIA.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Quinta Turma deste
Superior Tribunal possuía entendimento consolidado no sentido
de que a fixação de indenização a título de reparação mínima
pelos danos (ainda que morais) causados à vítima em
decorrência do crime, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na inicial acusatória, exigia a
indicação do montante pretendido a esse título e a realização
de instrução específica a respeito do tema, possibilitando ao
réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Precedentes. 2. Recentemente, alinhando-se ao posicionamento
da Sexta Turma, a Quinta Turma desta Corte Superior, na
apreciação do AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, sob a relatoria
do Ministro Joel Ilan Paciornik, em julgamento realizado em
22/8/2023, DJe de 25/8/2023, passou a entender que a fixação
de valor mínimo para indenização dos danos causados pelo
delito prescindia de instrução probatória acerca do dano
psíquico, do grau de sofrimento da vítima, bastando a
existência de pedido expresso na denúncia. 3. Ocorre que a
Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do
REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro
Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a
compreensão
anteriormente
sedimentada,
firmando
o
entendimento de que, em que pese a possibilidade de se
dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da
presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades
do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial
acusatória (i) o pedido expresso de indenização para
reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e
(ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob
pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio
sistema acusatório. 4. Na espécie, apesar da existência, na
denúncia, de pedido expresso de fixação de indenização a
título de reparação mínima pelos danos morais causados à
vítima em decorrência dos delitos (e-STJ fl. 4), não consta
qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido, o
que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial, sob pena
de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
da congruência e do sistema acusatório. 5. Agravo regimental
não provido. (AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526410-07.2023.8.26.0037 -Voto no 21512
18
Na hipótese, apesar da existência de pedido expresso formulado
pelo Ministério Público na denúncia visando à fixação de reparação
pelos danos causados à vítima em decorrência do delito, destaca-se que
não houve indicação expressa do valor pretendido na inicial
acusatória, apenas nas alegações finais, o que, a teor da mais recente
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, representa violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do sistema acusatório
e inviabiliza a fixação de valor mínimo à título de reparação dos danos
materiais.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
de Bleryston Samuel Francisco Pellegrini para reconhecer a atenuante
da menoridade relativa, sem reflexo na pena imposta, fixar o regime
inicial semiaberto e afastar a indenização fixada. Corrige-se, de ofício,
erro material no dispositivo da r. sentença quanto à pena pecuniária, para
constar 10 (dez) dias-multa. Mantém-se, no mais, a r. Sentença.
Comunique-se a Vara de Execuções Criminais dos termos da
presente decisão.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator